Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-67.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-67.2020.8.14.0015

APELANTE: AZEVEDO SOARES RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO MARANHAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação interposto por Azevedo Soares Rodrigues, manteve a sentença que havia condenado exclusivamente o Estado do Maranhão ao pagamento de danos materiais e morais, afastando a responsabilidade do Estado do Pará.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais devidos em razão do não provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado deixou de fixar honorários em grau recursal, não obstante o improvimento da apelação.
6. O art. 85, § 11, do CPC, impõe a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional em sede recursal, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º.
7. Sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, suspendendo-se sua exigibilidade.

Tese de julgamento
:
1. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em grau recursal deve ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. Se a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa até modificação na situação financeira do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 98, § 3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.240.939/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e
ACOLHE-LOS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão de ID nº 27302509, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto por
Azevedo Soares Rodrigues
em face do
Estado do Pará
e
Estado do Maranhão
.

Em síntese, o autor narra que sua motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa OTM5679 foi roubada em 2017 e recuperada em 2019 em Maracaçumé/MA. Se deslocou então até o Maranhão, onde arcou com despesas de frete e conserto. No retorno ao Pará, o IML de Castanhal constatou adulteração no chassi, concluindo que o veículo não lhe pertencia, sendo restituído a terceiro. Alega ainda ter sido tratado com descaso por autoridade policial em Castanhal e pediu indenização solidária dos Estados do Maranhão e Pará

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos condenando apenas o Estado do Maranhão ao pagamento de R$ 1.994,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, julgando improcedente a demanda contra o Pará.

Em fase recursal, o autor sustenta que houve conduta desrespeitosa da polícia de Castanhal e pede também a condenação do Estado do Pará por danos morais.

O Estado do Pará, em contrarrazões, nega ilicitude e responsabilidade.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento, mantendo a sentença.

Por sua vez, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando
omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, segundo as regras do Art. 85, §11, CPC.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diante disso, a controvérsia que ora apresentada limita-se a suprir omissão verificada no acórdão recorrido, no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como requerido pelo Estado do Pará, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Segundo o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.,

Em primeiro grau, houve condenação em honorários advocatícios,
fixado no mínimo legal.

Por conseguinte, o recurso de Apelação foi julgado improvido,
mantendo a sentença
a quo
.

Nesse viés, o acórdão embargado, ao julgar a apelação cível, deixou de consignar expressamente o percentual de honorários advocatícios aplicável no caso vertente, omitindo-se sobre a verba sucumbencial devida.

Sendo assim, cabe a fixação de honorários em grau recursal, conforme o art. 85 §11,
in verbis:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta feita, acolho os Embargos de Declaração opostos para fixar honorários advocatícios nos autos principais e em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC, e
suspendo sua execução por força do § 3º do Art. 98 do CPC, uma vez que a parte sucumbência é beneficiária de justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para fixar honorários sucumbenciais, e suspender sua exigibilidade, conforme a fundamentação lançada, sem implicar qualquer alteração no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026